Tribunal: TJBA
Processo: 8020887-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020887-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s):LUCIANA FERRARI RIBEIRO DE MATOS, VANIA RIBEIRO DOS SANTOS ACORDÃO EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES CONTRATADOS SEM ENCARGOS. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação revisional de contrato bancário, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para autorizar a parte autora a realizar o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas no valor originalmente contratado, sem encargos, determinando ainda a continuidade do contrato, sob pena de multa diária de R$ 50,00, limitada ao montante de R$ 15.000,00. A agravante requereu o efeito suspensivo à decisão, alegando ausência dos requisitos legais para a tutela, enriquecimento ilícito da parte autora e desproporcionalidade da multa fixada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência que autorizou o depósito judicial das parcelas contratuais sem encargos e manteve o contrato vigente; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada é proporcional e razoável, à luz do art. 537 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras quando a relação envolver pessoa física na qualidade de destinatária final dos serviços bancários (Súmula 297/STJ), autorizando o deferimento de medidas cautelares para preservação de direitos do consumidor. 4. A autorização judicial para o depósito dos valores originais contratados, sem encargos, não configura alteração contratual, mas medida prudente destinada a evitar prejuízos à consumidora, especialmente diante da alegação de cobrança abusiva de encargos. 5. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, tendo em vista a verossimilhança das alegações da autora, a hipossuficiência reconhecida e o risco de dano irreparável decorrente da possível inclusão em cadastros de inadimplentes. 6. A multa cominatória de R$ 50,00 por dia, limitada a R$ 15.000,00, encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade exigidos pelo art. 537 do CPC, sendo cabível como meio coercitivo para cumprimento da obrigação de fazer, sem configurar enriquecimento sem causa ou prejuízo imediato à parte agravante. 7. A possibilidade de revisão futura da multa cominatória afasta a alegação de prejuízo irreparável, dado o seu caráter provisório e não definitivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A autorização para depósito judicial das parcelas contratuais sem encargos, em ação revisional, é medida cabível quando presentes indícios de cobrança abusiva e risco de prejuízo à parte consumidora. 2. A multa cominatória fixada para compelir obrigação de fazer deve ser mantida quando se mostrar proporcional, razoável e limitada, nos termos do art. 537 do CPC. 3. O deferimento de tutela de urgência em favor do consumidor é legítimo quando caracterizados a verossimilhança das alegações e o perigo de dano. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020887-77.2025.8.05.0000, em que é agravante BANCO BRADESCO SA e agravada VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.